Tribunal: TJSP
Processo: 1013114-40.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU Pretendida liberação ao recolhimento do imposto enquanto perdurar a restrição ao funcionamento do estabelecimento comercial - Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão ou prorrogação do prazo de pagamento do tributo - Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita e não cabe ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU Pretendida liberação ao recolhimento do imposto enquanto perdurar a restrição ao funcionamento do estabelecimento comercial - Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão ou prorrogação do prazo de pagamento do tributo - Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita e não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes – Segurança denegada - Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.